Tribunal: STF
Processo: AI 747096
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO. CONVERSÃO. URV. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DE MENSAL PARA ANUAL. AUMENTO DO PRAZO DE DURAÇÃO DA OBRA INICIALMENTE PACTUADO. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LEI Nº. 8.880/94. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.  DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503093 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421119 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402557 AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007.



    3. Na hipótese sub judice, o Tribunal de origem ao se manifestar sobre a não aplicação do índice pro rata tempore, pertinente à conversão de preços do contrato de URV para reais, fê-lo com espeque em interpretação de dispositivos exclusivamente infraconstitucionais, o que obsta a abertura da via extraordinária, porquanto, a violação ao texto da Carta Magna, caso ocorresse na espécie, seria meramente reflexa ou indireta.



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    6. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão objurgado, in verbis: “[...] ainda que em tese a autora pudesse sofrer algum prejuízo, com a repactuação, como aventado pela prova pericial (fls. 475/478), é certo também que inexiste direito adquirido em relação aos critérios de reajustamento do preço dos contratos administrativos " (fl. 176). 



    7. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.º 279/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 02/03/2011; AI 694458 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 28/10/2010; AI 619974 AgR, Relator: Min. Cármen Lúcia, DJe- 24/09/2010; AI 609983 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJe- 05/06/2009.



    8. Agravo Regimental desprovido.